Tribunal: TJDFT
Processo: 0719694-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. POSSE EM CARGO PÚBLICO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados/revisados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Constatado que o genitor, na audiência de conciliação, instrução e julgamento ofertou à filha a pensão alimentícia de 25% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, impõe-se o provimento parcial da apelação, fixando os alimentos nesse percentual.
3. Apelação parcialmente provida. Unânime.